Tribunal: TJBA
Processo: 8079700-97.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 8079700-97.2025.8.05.0000

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

AGRAVANTES: STONE PAGAMENTOS S/A E OUTRA

ADVOGADO: CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO

AGRAVADA: ARIANY VITORIA REIS DOS SANTOS

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE SANEAMENTO. INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL. TAXATIVIDADE DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. NÃO CABIMENTO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO EM CONTRATO DE ADESÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA. ACESSO À JUSTIÇA. REDISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. ART. 373, §1º, DO CPC. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por STONE PAGAMENTOS S/A e PAGAR.ME PAGAMENTOS S/A, contra decisão proferida nos autos de Ação de Cobrança
c/c
Indenização por Dano Moral, que rejeitou a preliminar de incompetência territorial fundada em cláusula de eleição de foro, determinou a redistribuição do ônus da prova com base no art. 373, §1º, do CPC, indeferiu a produção de prova oral e anunciou o julgamento antecipado da lide.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2. D
efinir se é cabível
A
gravo de
I
nstrumento contra decisão que indefere produção de prova oral; estabelecer se é válida a cláusula de eleição de foro em contrato de adesão firmado entre as partes; determinar se é legítima a redistribuição do ônus da prova, com fundamento no art. 373, §1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O rol do art. 1.015 do CPC é taxativo, não contemplando decisão que indefere produção de prova, sendo incabível
A
gravo de
I
nstrumento nessa hipótese.

4. A taxatividade mitigada admite exceção, apenas, quando demonstrada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da matéria em
A
pelação, o que não se verifica no caso concreto.

5. A decisão que versa sobre competência admite
A
gravo de
I
nstrumento por interpretação analógica do art. 1.015, III, do CPC, conforme entendimento firmado pelo STJ, no REsp 1.679.909/RS.

6. A jurisprudência do STJ
reconhece
o afastamento da cláusula de eleição de foro, em contrato de adesão, quando
revelada
a hipossuficiência do aderente e o prejuízo ao acesso à Justiça.

7. A
A
utora, residente em Salvador, firmou contrato de adesão, para obtenção de renda extra, sem estrutura empresarial própria, o que evidencia sua hipossuficiência técnica e econômica, em face das
A
gravantes.

8. A manutenção do foro eleito na Comarca de São Paulo/SP impõe ônus excessivo e dificulta concretamente o acesso ao Judiciário, legitimando o afastamento da cláusula.

9. A redistribuição do ônus da prova
resulta
do art. 373, §1º, do CPC, não se confundindo com
a
inversão prevista no Código de Defesa do Consumidor.

10. A prova acerca do bloqueio de comissões, supostas irregularidades e exclusão da
Demandante
da plataforma encontra-se sob posse das
R
és, o que justifica a distribuição dinâmica do encargo probatório.

11. A redistribuição do ônus da prova concretiza os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não configurando cerceamento de defesa.

IV. DISPOSITIVO

12. Recurso conhecido em parte e desprovido.
––––––––––––––––––––––––––––––

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.015, III e XI; 1.009, §1º; 355, I; 373, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.679.909/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 14.11.2017, DJe 01.02.2018; STJ, AgInt no AREsp 2.450.317/PI, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 15.04.2024, DJe 17.04.2024; STJ, AgInt no AREsp 2.223.630/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 19.06.2023, DJe 22.06.2023; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.416.134/RN, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 04.03.2024, DJe 07.03.2024; TJPE, AI 0011999-28.2024.8.17.9000, Rel. Des. Josué Antônio Fonseca de Sena, j. 23.05.2024; TJMG, AI 20006028020248130000, Rel. Des. Maria Lúcia Cabral Caruso, j. 29.08.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8079700-97.2025.8.05.0000
, tendo como Agravantes a
STONE PAGAMENTOS S/A e OUTRA
, sendo
Agravada a

ARIANY VITORIA REIS DOS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER EM PARTE E
NEG
AR
PROVIMENTO
ao recurso.